Tribunal: TJES
Processo: 0001798-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001798-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria José dos Santos Siqueira em ação indenizatória por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito e a nulidade do contrato bancário firmado por meio de fraude, condenando o banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora — de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de então —, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com compensação de R$ 2.990,07 comprovadamente disponibilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato impugnado é válido e se os valores descontados devem ser devolvidos de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se houve violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado, bem como se é correta a compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A assinatura no contrato foi periciada e considerada falsa, com laudo técnico conclusivo apontando tentativa de imitação sem identidade gráfica com a da autora, o que evidencia fraude e torna o negócio jurídico inexistente.
4. A jurisprudência do STJ, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, firmou entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva; contudo, essa devolução em dobro, nas relações privadas, aplica-se apenas aos descontos ocorridos após 30/03/2021, por força da modulação dos efeitos definida no mesmo julgamento.
5. Diante da ausência de comprovação de má-fé do banco antes de março de 2021, é legítima a restituição simples até essa data e em dobro apenas a partir de então, nos termos do Tema 929/STJ.
6. A situação de fraude em prejuízo de pessoa idosa e hipossuficiente, com descontos indevidos de natureza alimentar em benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a reparação por danos morais.

7.O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação pericial de falsidade de assinatura torna inexistente o contrato bancário firmado com base na fraude. 2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé, sendo exigida a violação à boa-fé objetiva. 3. Conforme o Tema 929/STJ, a restituição em dobro aplica-se apenas a descontos indevidos realizados após 30/03/2021, sendo simples a devolução anterior a essa data, quando ausente má-fé. 4. O desconto indevido de benefício previdenciário em razão de contrato inexistente constitui violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001798-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais ajuizada por Maria José dos Santos Siqueira, declarando a inexistência de débito e nulidade da contratação, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados sobre o benefício previdenciário da autora — de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de então —, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), determinando-se, ainda, a compensação da quantia de R$ 2.990,07 comprovadamente disponibilizada à parte autora.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se: (i) à validade da contratação e a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (ii) à ocorrência de danos morais; e (iii) ao quantum indenizatório e compensação de valores.

Pois bem.

A perícia grafotécnica foi conclusiva ao atestar que as assinaturas constantes no instrumento contratual não pertencem à apelada, tratando-se de "tentativa de imitação" sem guardar a identidade gráfica da requerente. Uma vez comprovada a falsidade da assinatura por laudo pericial, o negócio jurídico é inexistente, sendo nula a contratação e indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após 30 de março de 2021.

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, mantém-se a determinação de restituição simples até março/2021 e em dobro a partir de então, conforme decidido em primeiro grau e nos moldes do Tema 929/STJ .

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual a consumidora, idosa, aposentada e hipossuficiente, teve valores de natureza alimentar indevidamente descontados de seu benefício previdenciário mediante fraude grosseira, situação capaz de gerar constrangimento, aflição e angústia, o que ultrapassa o mero dissabor.

Portanto, entendo que o valor fixado na sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) , mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.